Tribunal: TCU
Processo: 015.323/2011-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9804/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 015.323/2011-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsáveis: Antônio Freire de Amorim (XXX.788.794-XX); José de Arimatea de Matos (XXX.805.334-XX) 1.2. Interessado: Antonio Freire de Amorim (XXX.788.794-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. acolher, nos termos do § 1o, do art. 250 do Regimento Interno do TCU, as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José de Arimatea de Matos (CPF XXX.805.334-XX), Reitor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido; 1.8.2. considerar cumpridas as determinações do Acórdão 9894/2011-TCU-Segunda Câmara ; e 1.8.3. arquivar os autos, nos termos do artigo 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.